Tribunal: TJMT
Processo: 1030238-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030238-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI - CPF: 401.929.629-49 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA VASSELAI FERNANDES registrado(a) civilmente como MARIA VASSELAI FERNANDES - CPF: 353.336.509-34 (EMBARGADO), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 040.975.339-40 (EMBARGADO), MAURO ROGERIO MARTINS ZENI - CPF: 161.590.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), ADAO MARINHO DE CARVALHO - CPF: 052.162.559-90 (ADVOGADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), DEBORA REGINA BREDA - CPF: 062.102.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.

COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados judicialmente e determinou a produção de provas para a apuração dos bens que compõem a meação da

ex-cônjuge do autor da herança.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve omissão no acórdão embargado quanto à existência de sentenças homologatórias em feitos anteriores (Processos no 996/2004 e 997/2004), as quais teriam reconhecido o direito de meação da
ex-companheira
sobre metade dos bens inventariados.

III. Razões de decidir

Não se constatou omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente os fundamentos apresentados e rejeitou a pretensão de reconhecimento da meação integral com base em suposta coisa julgada.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento
,
mantendo a
decisão
de primeiro grau que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente e determinou a produção de provas para a apuração dos bens que compõem a meação de
Eclair
Maria Moraes Martins, ex-cônjuge do autor da herança
.

O embargante
alega omissão no julgado,
quanto a
existência de sentenças homologatórias nos Processos no 997/2004 e 996/2004, que teriam transitado em julgado e reconhecido expressamente que metade dos bens inventariados pertenceria à sua genitora,
Eclair
Maria Moraes Martins, por direito de meação.

Afirma que tais decisões já estariam acobertadas pela coisa julgada material, sendo indevida a determinação de nova dilação probatória para identificar os bens adquiridos durante a constância do casamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão
do aresto

ao não reconhecer a existência de sentenças homologatórias nos Processos no 997/2004 e 996/2004, que teriam transitado em julgado e reconhecido o direito de meação de sua genitora sobre a totalidade dos bens inventariados.

Contudo, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que expressamente consignou
que
em 14-8-2024, esta Câmara julgou o Agravo de Instrumento n. 1015355-16.2024.8.11.0000, limitando-se a determinar a habilitação do agravante no inventário, sem definir a extensão de seus direitos sucessórios ou autorizar o levantamento imediato de quaisquer valores. Os embargos de declaração opostos pelo próprio agravante naquele recurso, com o objetivo de obter o reconhecimento expresso de que 'metade dos bens inventariados' corresponderia à meação de sua genitora, foram rejeitados.

Não se verifica, portanto, ofensa à coisa julgada material, uma vez que inexiste decisão definitiva que reconheça ao agravante o direito à integralidade de metade do acervo hereditário, independentemente da época da aquisição dos bens.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente que a meação deve restringir-se aos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento e que, considerando a separação de fato do casal desde 1977 (vinte anos antes do falecimento ocorrido em 1997), impõe-se a necessidade de instrução probatória para a apuração dos bens efetivamente adquiridos durante a convivência conjugal ou resultantes de sub-rogação patrimonial.

Logo, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025